Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-63.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701196-63.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TEREZINHA DE JESUS BOMFIM DE LIMA EMBARGADO: C&amp;A MODAS S.A., CASA BAHIA COMERCIAL LTDA., BANCO BRADESCARD S.A. DECISÃO ID 39068637. Recebo os embargos de declaração como Agravo Interno, na forma do art. 1.024, § 3o, do CPC. Ao Agravante para complementar suas razões recursais. Após, aos Agravados para, querendo, apresentarem resposta ao recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 81, § 1o). Intimem-se Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.